Tribunal: TJSP
Processo: 2235784-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional – Concessão da tutela de urgência para que o banco réu se abstenha de efetuar débitos que ultrapassem o percentual de 30% dos proventos líquidos da autora, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 - Insurgência da instituição financeira ré em relação ao cabimento, valor e ausência de limitação das astreintes – Objetivo da multa cominatória de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional – Concessão da tutela de urgência para que o banco réu se abstenha de efetuar débitos que ultrapassem o percentual de 30% dos proventos líquidos da autora, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 - Insurgência da instituição financeira ré em relação ao cabimento, valor e ausência de limitação das astreintes – Objetivo da multa cominatória de compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário (art. 537 do CPC) – Multa fixada em patamar condizente com a situação examinada e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235784-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravada SONIA FRANCISCA GARCIA LOURENÇO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235784-59.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40597
2
VOTO No: 40597
AGRV. No: 2235784-59.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (5a V. Cível Central)
AGVTE.: Itaú Unibanco S.A. (R)
AGVDA.: Sonia Francisca Garcia Lourenço (A)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação revisional Concessão
da tutela de urgência para que o banco réu se abstenha de
efetuar débitos que ultrapassem o percentual de 30% dos
proventos líquidos da autora, sob pena de multa diária no
valor de R$1.000,00 - Insurgência da instituição financeira ré
em relação ao cabimento, valor e ausência de limitação das
astreintes Objetivo da multa cominatória de compelir a parte
a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário (art. 537 do
CPC) Multa fixada em patamar condizente com a situação
examinada e com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade Decisão mantida Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Itaú Unibanco S.A., em ação revisional c.c. tutela de urgência (cédulas
de
crédito
bancário
e
operações
financeiras
nos.
578405677,
587215403, 589615037, 571325950, 464087634 e 384094603, cujos
descontos das parcelas ultrapassam 30% dos rendimentos líquidos da
autora, fls. 22/56) movida por Sonia Francisca Garcia Lourenço, contra
a r. decisão reproduzida a fls. 60/61 (fls. 46/47 dos autos originários)
que, dentre outras providências, deferiu a antecipação de tutela a fim
de limitar os descontos das parcelas de todos os empréstimos em 30%
dos valor dos proventos líquidos da autora, sob pena de multa diária no
valor de R$1.000,00, em caso de descumprimento.
Alega a instituição ré em resumo, que (1) a autora é
a real conhecedora da margem consignável da sua renda e tinha ciência
de todos os termos e valores dos empréstimos consignados que
contratou, inclusive foram autorizados pela fonte pagadora, (2) não
pode ser responsabilizado por empréstimos que a autora firmou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235784-59.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40597
3
outras instituições financeiras, sendo certo que os empréstimos
consignados nos. 589615037, 578405677, 587215403 e 583315587
com ela firmados representam 29,93% da renda mensal, ou seja, dentro
da margem de 30%, (fls. 10) e (3) a fixação da astreinte foi
desnecessária
e
desarrazoada,
devendo
ser
afastada
ou,
subsidiariamente, reduzida e limitada (fls. 1/21).
Processada a insurgência, denegou-se o efeito
suspensivo
postulado,
dispensaram-se
informações
bem
como
contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. De proêmio, é imperioso destacar que o objeto do
agravo de instrumento, que ora se examina, é exclusivamente a
revogação da multa diária fixada pelo MM. Juízo a quo e,
alternativamente, que o quantum respectivo seja reduzido e limitado.
Sobre o tema, tem-se que o objetivo precípuo das
astreintes é compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder
Judiciário, consoante o artigo 537 do CPC de 2015.
Outrossim, para a sua fixação deve-se considerar a
condição econômica do obrigado bem como a sua disposição de bem
cumprir ou não a ordenação emitida.
A propósito obtempera a boa doutrina:
“O objetivo das astreintes, especificamente, não é
obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a
obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta
para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235784-59.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40597
4
obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo
juiz.” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código
Civil Comentado. 16a ed. rev. ampl. e at. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2016, p. 1454, nota 2 ao art. 537).
Há que se cominar, então, caso o banco agravante
descumpra o comando judicial e não limite os descontos de todos os
empréstimos firmados com a agravada, valor compatível com a situação
fática dos autos e perfil da instituição agravante, tudo indicando que a
imposição de multa no valor arbitrado pelo MM. Juízo singular
(R$1.000,00 por dia) revela-se suficiente para forçar o insurgente ao
cumprimento da determinação judicial exarada, que deve subsistir.
No tocante ao pedido de redução do valor da multa
ou a sua limitação, isso não se mostra necessário, pois a sanção
incidirá em caso de descumprimento, o que certamente não acontecerá,
considerando-se que a instituição agravante alega que realiza os
descontos dentro da margem de 30%, ou seja, 25,76%. Assim, tem-se
que a incidência da multa não há de acarretar nenhum prejuízo ao banco
agravante nem mesmo o risco de enriquecimento ilícito da agravada.
Por fim, não se pode deixar de considerar que
efetuar descontos até o limite imposto não é nenhuma medida
complexa desafiadora de grande mobilização por parte do agravante, ou
seja, cumprindo a determinação judicial no momento devido,
efetivamente não pagará nenhum real a título de multa,
independentemente do valor, da cominação ou da fixação de limite.
4. Isto posto nega-se provimento.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica